Tribunal: TJES
Processo: 5000080-69.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000080-69.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000080-69.2020.8.08.0068

RECORRENTE:
JOAO VIEIRA DA SILVA

RECORRID
O
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE
:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
recorrente
/re
querente

em fac
e

de
sentença que julgou improcedente o pedido inicial para
declarar nulidade contratual, ressarcimento de valores em dobro descontados e danos morais indenizatórios
ante entendimento de ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu no contrato de empréstimo em foco,
pacta sunt servanda.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser
integralmente
reformada, ao sustentar que
o
recorrente não reconhece o empréstimo, inclusive a assinatura do cliente anexada no contrato da requerida não condiz com a assinatura verdadeira d
o
autor,
de modo qu
e
pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente procedentes pedidos autorais.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença ao argumento preliminarmente de que a parte recorrente não impugnou especificamente o teor da decisão, e em consonância com o princípio da dialeticidade recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução da condenação de danos morais e impossibilidade de restituição da quantia.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível,
no que
se defere
o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015,
vez que não há nada nos autos que comprove o contrário e não impugna o recorrido.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte alega jamais ter contratado nenhum empréstimo com a requerida, tampouco autorizou o lançamento de qualquer desconto em seu benefício, que o recorrente não reconhece os empréstimos, inclusive só tomou conhecimento da dívida pois passou a sofrer descontos mensais no valor da parcela do referido empréstimo em seu benefício.

Quanto à alegação de que a assinatura anexada no contrato apresentado pel
o
recorrid
o
não condiz com a assinatura da recorrente, considerando a intensa semelhança entre as assinaturas lançadas no contrato, no documento de identidade d
o
requerente as quais foram juntadas aos autos, imprescindível se faz a realização de perícia grafotécnica para atestar se fora
o
autor quem lançou a rubrica no contrato de empréstimo, certo de que este juízo não possui capacidade técnica para atestar tal conclusão, já que não se trata de flagrante divergência entre as rubricas.
Veja-se:

Nesse sentido, demonstrada a necessidade de prova pericial grafotécnica para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos,
conclui-se pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
D
O RECURSO INOMINADO E LHE NEG
A
PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO, RECONHE
CE-SE
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA,
anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.